Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0703013-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARI TERESINHA DOS REIS MORONI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE VIADUTO. EIXÃO SUL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PERMISSÃO DE USO NÃO QUALIFICADA. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. GARANTIA DE RETORNO AO LOCAL ANTERIORMENTE OCUPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Hipótese de pedido de indenização dos danos materiais e morais causados à permissionária que explorava atividades empresariais na "Galeria dos Estados", com a pretendida garantia de retorno das atividades empresariais no local anteriormente cedido, em decorrência do desabamento do viaduto existente no Eixão Sul em Brasília-DF. 2. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159), a legitimidade ad causam pode ser aferida de acordo com a situação jurídica concreta revelada pela causa de pedir. 3. A personalidade jurídica da entidade empresarial não se confunde com a dos seus sócios. Assim, o exercício da pretensão à tutela jurisdicional referente aos danos que atingiram a esfera patrimonial e extrapatrimoniais da pessoa jurídica demandam a demonstração do interesse jurídico e da legitimidade da parte (artigos 17 e 18, ambos do CPC). Em outras palavras, os sócios não estão autorizados a pleitear em nome próprio o pagamento de valores por danos materiais ou morais eventualmente sofridos pela pessoa jurídica. 4. No entanto, no presente caso o pedido está de acordo com as hipóteses previstas nos artigos 322 e 324, ambos do CPC. 4.1. A pretensão indenizatória exercida pela autora decorre de evento público e notório. Por isso, os danos morais devem ser fixados diante da ponderação, no caso concreto, da existência de ato ilícito ou ato-fato indenizatório, bem como do resultado e do nexo causal, observado o princípio da causalidade adequada. 4.2. Os danos materiais, no caso em exame, podem ser quantificados de acordo com a média dos valores outrora recebidos pela demandante em razão do seu ofício na administração da sociedade empresária da qual era sócia. 5. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5.1. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. O referido nexo é a correlação lógica e necessária entre a ação ou a omissão e o evento danoso. 5.2. O Estado deve responder pelo ato ilícito omissivo que ocasionar eventuais danos aos particulares em virtude da má conservação do patrimônio público, especialmente se ficar suficientemente comprovada a omissão do Distrito Federal na manutenção de logradouros e vias públicas. 6. No caso em exame os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença. 6.1. Em relação ao dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se revela suficiente para a finalidade propugnada pela autora. 7. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida em parte. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação ao enunciado 326 da Súmula do STJ, pleiteando a majoração da verba fixada a título de danos morais a fim de que seja arbitrada entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos. Aponta, ademais, ofensa ao artigo 186 do Código Civil, insurgindo-se contra a negativa acerca do pedido de indenização pela instalação de ponto provisório na Rodoviária do Plano Piloto. Suscita, por fim, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às ambas as teses. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 326 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1898914/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Je 14/10/2021). Também não merece ser admitido o recurso especial em relação à suposta ofensa ao artigo 186 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025